Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-59.2023.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014160-59.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.311.731-54 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.311.731-54 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ NÃO CONHECIDO (ENERGISA). ADELMO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE D
A APELAÇÃO
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE FIAÇÃO SOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO E
NEXO CAUSAL

DEMONSTRADO
S
.

REPARAÇÕES
DEVID
A
S.
RECURSO DA RÉ ENERGISA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA OUTRA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações
de
sentença que condenou ambas
as rés
solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por fiação solta em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar se a Apelação da
Energisa
é intempestiva e
se há nexo causal entre a conduta d
a outra ré
e o acidente sofrido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição do
R
ecurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte à ciência inequívoca da decisão
, a qual, nesta lide,
ocorreu em 3-9-2024, sendo
, portanto,
intempestiva a
A
pelação interposta somente em 26-9-2024, nos termos do artigo 1.003, §5º, do CPC.

A empresa Adelmo Vieira Padilha – ME integra a cadeia de fornecimento do serviço de telecomunicação e compartilha a utilização dos postes de energia elétrica, sendo
incumbida de
fiscaliza
r
a correta ocupação dos pontos de fixação da fiação.

O
artigo 14 do
CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços,
se
ndo
suficiente
a
p
rova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano,
devidamente produzida nestes
autos.

O depoimento pessoal da parte e de testemunha,
e a ausência de documentação técnica afastando a responsabilidade
,
reforçam que a empresa apelante
tem o
deve
r

de arcar com
os danos
suport
ados
pel
o a
pelado
.

O argumento
de que a indenização p
el
os
prejuízos
materiais exige a apresentação de três orçamentos não
tem ampar
o legal, sendo
corret
o o valor
defini
do na sentença.

O
s
R$15.000,00
fixados na primeira instância para os danos morais
atende
m às funções
pedagógic
a, compensatória e punitiva da medida.

A
verba honorária é majorada para 20% sobre o
montante da condenação, c
om
base
no artigo 85, §11, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso d
a
Energisa não conhecido
devido à
intempestividade. Recurso d
a empresa
Adelmo
n
ão
provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de
R
ecurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte à ciência inequívoca da decisão pelo advogado da parte.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos
prejuíz
os causados ao consumidor, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

O dever de fiscalização da infraestrutura compartilhada pelos prestadores de serviços de telecomunicação e energia elétrica implica responsabilidade pelos danos decorrentes de sua má conservação.

A exigência de três orçamentos para comprovação de
prejuíz
os materiais não possui previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, §5º, e 85, §11; CC, art. 944; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n
.
0005800-58.2016.8.11.0004, j
.
16
-
10
-
2019, DJE de 16
-
10
-
2019.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Indenizatória julgada procedente
,
para
a
determina
ção

de
que
as rés

arq
uem
de forma solidária com o pagamento de
R$838,00
pelos prejuízos materiais
e
R$15.000,00
pelos danos morais
ao autor. R
econhec
ida
a sucumbência recíproca
, a obrigação foi fixada
e
m
80% p
ar
a
as
rés e
20% para
o autor,
e arbitrad
os

e
m
1
5
%
sobre
o valor da
condenação
.

A ré Energisa argui sua ilegitimidade passiva,
pois
o acidente
teria sido
provocado por fios pertencentes à rede de telefonia/internet, não havendo qualquer responsabilidade sua na instalação e manutenção desses cabos.

Destaca que a própria vítima apresentou um Boletim de Ocorrência indicando que o fio em questão era de telefonia.
Acrescenta
que sua at
uação
se restringe à distribuição de energia elétrica e que
as operadoras d
e telecomunicações
s
ão
encarregadas da manutenção dos cabos
.

A
lega
a
inexistência de nexo causal entre o evento danoso e qualquer falha de sua parte
,

bem como
que não há provas nos autos
de
que
o acidente

tenha
decorr
ido
de negligência sua ou
de
que o fio
pertencesse à sua rede
.

A
ssinal
a
que o rompimento pode
s
er
proveniente

de
divers
o
s
fatores alheios
ao seu controle, como colisão de terceiros,
condiçõ
es climátic
a
s ou ação de animais.

R
essalta que os documentos
junt
ados
no processo
pel
o
autor são
in
suficientes para
atest
ar a origem do
cab
o que causou o acidente,
tratando-se de prova
unilateral
, e que,
mesmo
na
hipótese de aplicação da
responsabilidade objetiva, a ausência de provas concretas imp
ede

a
sua condenação.

A
outra ré (Adelmo Vieira Padilha – ME),
empresa prestadora de serviços de telecomunicações
, diz que
não há
evidência
s de
que o fio causador do acidente
lhe pertença
.

A
ssever
a que no dia seguinte ao ocorrido foi até o local apenas para verificar a situação, sem realizar qualquer
reparo, pois os cabos já não estavam
caídos.
Argumenta também
que sua
presença
no local
não pode ser interpretada como prova da responsabilidade
.

Informa
que não há nos autos qualquer
indício
de sua culpa
,
e
que a vítima não apresentou amostras da fiação envolvida, impossibilitando a identificação do proprietário do cabo.

Sustenta
que suas instalações seguem rigorosamente os padrões técnicos e normas da ABNT, inclusive quanto à altura mínima exigida para a passagem de cabos.

Consigna
que, por ser uma das primeiras empresas a fornecer internet na região, seus fios são instalados nos pontos mais altos dos postes, afastando a possibilidade de est
ar
em abaixo da altura permitida.

Diz que
a única testemunha
pel
o autor declarou expressamente que não poderia afirmar a quem pertencia o cabo.

Pontua
que
, ainda que se aplique
a responsabilidade objetiva, a comprovação do nexo causal
é imprescindível.

Acrescenta
que
há diversas
provedoras de internet
atuando
na localidade, o
que torna
precipitado atribuir-lhe a
culpa
sem uma investigação técnica detalhada.

Contesta a alegação de
gravidade da
s
les
ões

sofridas
pelo autor
, visto que ele
permaneceu
internado por pouco
tempo
e
recebeu alta
sem complicações
significativas
, o que indicaria que os danos não foram tão
expressivos
.

Em relação
aos
prejuíz
os materiais,
a
ssever
a
que
o autor
não
entregou
três orçamentos
,
o que contraria
a
jurisprud
ê
ncia que exige essa formalidade para fixação d
a reparação.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do
valor arbitrado na sentença.

Em contrarrazões, o
autor/
apelado suscita a intempestividade d
o Recurso
interpost
o
pela
Energis
a

(
artigo 1.009 do CPC
) e
,
diante disso, requer o seu não conh
ecimento
.

No que tange à
ilegitimidade passiva da
c
oncessionária,
argum
enta que
e
st
a
possui

obrigação legal

de
fiscaliza
r
as instalações nos postes, conforme
Res
o
lução n. 4/2014
da ANEEL e da Anatel
,
para
garantir a segurança do espaço
e
preveni
r
acidentes.

E mais, que, segundo
a teoria do risco, a
c
oncessionária aufere lucro com o compartilhamento dos postes e, por
tanto
, deve arcar com os ônus
decorrente
s da má conservação das
instal
ações
, incidindo a responsabilidade objetiva
.

Por fim, aduz

que
a indenização
de R$15.000,00

está em
sintonia
com
o entendimento
dos tribunais superiores e
proporcional à intensidade
do dano sofrido pela vítima.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – RECURSO DA RÉ ENERGISA

1.1 - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O autor/apelado sustenta que a Apelação
da ré Energisa
é intempestiva.

O prazo para
interposição de Recurso inicia-se n
o primeiro dia útil seguinte
ao
da ciência inequívoca da
decisão
,

a
qu
al
, no caso concreto,
ocorre
u em
3
-09-202
4
, quando a sentença foi proferida
oral
mente na presença d
o advogado da parte
. Assim, o protocolo em
2
6
-9-202
4

atesta a intempestividade, conforme registrado na Certidão de Id 253998671, em clara vio
lação ao artigo 1.003, §5º, do CPC, que
enuncia
:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)

§5o Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.
”

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECURSO DO PRAZO INDICADO NOS ARTS. 219 E 1.003, §5º DO CPC - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a Apelação foi interposta depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5º do CPC, é inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal
.
”
(N.U 0005800-58.2016.8.11.0004, julgamento em 16/10/2019, DJE de 16/10/2019).

2 – RECURSO DA RÉ ADELMO
VIEIRA PADILHA – ME

O apelado ajuizou Ação Indenizatória
em
razão
de acidente causado por fiação solta em via pública.

A
s
rés
foram condenadas solidariamente
ao pagamento de danos materiais e morais.

A controvérsia cinge-se à a
nálise
d
a

alegação da
apelante de que não há nexo de causalidade entre sua conduta e
a queda da m
otocicleta
pel
o autor.

Contudo,
ficou
demonstrado que
referid
a empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço de telecomunicação e compartilha a utilização dos postes de energia elétrica,
incumbin
do
-lhe
a fiscalização da correta ocupação dos pontos de fixação da fiação.

Ademais, a prova oral e a
ausência
de documentação técnica
capaz de
afastar a
sua
responsabilidade reforçam
esse
entendimento.

Nos termos do artigo 14 do
CDC
,
o fornecedor de serviços
responde de modo objetivo, independentemente da
comprovação de culpa
. Basta
a demonstração
da relação entre a causa e o efeito, que nesta hipótese é evidente, pois
o autor
produziu
prova
s

inequívoca
s, inclu
indo o
testemunh
o de
Flavio
, que
confirmou
que a fiação causadora do acidente era de responsabilidade da
apelante
.

Ademais, moradores da região declararam que o veículo
da empresa

e
steve
no local

para
repara
r
o cabo rompido
e

relataram instabilidade do serviço
de internet
, corroborando a versão do apelado
.

A
alegação
de que a fiação pertencia a terceiro não
tem
amparo n
a

lide
, uma vez que c
ompeti
a à apelante fiscaliza
r
a infraestrutura compartilhada,
segundo as
normas da ANEEL e da ANATEL.

Por fim,
não tem previsão legal
o argumento de que a indenização por danos materiais somente é autorizada quando exibidos três orçamentos dos prejuízos. Logo, devem
se
r
mantid
os

os
R$838,00
estipulados na sentença
.

Para ilustrar
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E COMPATÍVEIS COM OS REPAROS NECESSÁRIOS À RECOMPOSIÇÃO DO VEÍCULO AO SEU STATUS QUO ANTES DO ACIDENTE. ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS.
PRECEDENTES DESTA E. 34ª CÂMARA.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido, com determinação.”
(TJ-SP - AC: 10082582820198260127 SP 1008258-28.2019 .8.26.0127, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 15/07/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020). (Sem destaque no original).

Os danos morais

de
R$15.000,00
,

atendem
satisfatoriamente às funções

punitiva,
pedagógic
a e compensatória
da
medida
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA DECORRENTE DE FIAÇÃO DE TELEFONIA SOLTA E PENDENTE NA VIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. LESÃO CORPORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL (SUBJETIVA) CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSÁRIO REPARO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Autora que sofreu queda da motocicleta por força de fiação solta na via pública e pendente no poste, suportando lesões corporais, com parcial rompimento de tendão no ombro direito. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória, condenando a concessionária Vivo/Telefônica ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao passo que concluiu não comprovados os danos materiais a título de lucros
cessantes. Pretensão da requerida à reforma. 2. Concessionária de serviço público de telefonia/internet que tem o dever de manutenção do cabeamento utilizado para operacionalização das atividades de modo seguro. Omissão quanto à fiscalização, conservação e segurança da fiação utilizada, de modo que demonstrada a má conservação dos fios empregados, o dano e o nexo causal entre o dano e a conduta da empresa, ausente culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Responsabilidade civil configurada por omissão. Exegese da teoria da culpa administrativa por responsabilidade subjetiva (
faute

du

service
). Respaldo da doutrina e precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3.
Danos morais e materiais emergentes suficientemente comprovados. Ocorrência de lesões físicas e dores suportadas já é, por si, suficiente para demonstrar a existência do dano moral. Ensinamento doutrinário. Comprovação documental suficiente quanto a ocorrência de danos materiais emergentes. 4. Adequado o quantum indenizatório, condigno com os danos relatados e fixado dentro da razoabilidade e da proporcionalidade em primeiro grau. Mantidos os importes de R$ 15.000,00, a título de danos morais
e de R$ 2.814,87, a título de danos materiais, dentro dos parâmetros usualmente adotados por este
Eg
. Tribunal de Justiça em casos similares.
(...)
.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008363-87.2021.8 .26.0077 Birigüi, Relator.: Martin Vargas, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de intempestividade e não conheço do Recurso

da Energisa. Nego provimento à Apelação da outra ré (Adelmo Vieira
Padilha-ME
)
.
Por conseguinte, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação
(
artigo 85, §11, do CPC
)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025